Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008616-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Penalidades Disciplinares]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA ESTADUAL – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – MATÉRIA RELATIVA À COLETIVIDADE – PRAZO EXÍGUO – OBRAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA – ARTIGOS 227,§ 1o, II, E § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL No 10.098/2000 – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A previsão existente no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, relativa à reversibilidade da decisão que concede a antecipação da tutela, pode ser relativizada quando a medida visa o bem-estar, e melhoria, da coletividade.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, § 1o, II, e § 2o, c/c o artigo 11 da Lei Federal no 10.098/2000, dispõe que é imperioso a adoção de medidas para tornar edificação pública mais acessível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública

no 9453-71.2016.8.11.0003 (código no 843385) ajuizada

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, concedeu a liminar pleiteada, a fim de determinar que o Recorrente efetuasse a reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra, a fim de este ofereça condições dignas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

O Agravante, em síntese, afirma que a concessão da medida liminar contraria a ordem processual, eis que seu cumprimento esgota o próprio mérito da ação, logo, o ato judicial deveria ser reformado, ante a impossibilidade legal.

Defende, também, que, o prazo estipulado pelo Órgão Ministerial é exíguo, e a realização das obras pretendidas não seria possível, eis que para a confecção seria necessário proceder a processo licitatório com a participação de diversos profissionais.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que a liminar concedida seja afastada.

Houve pedido liminar, entretanto, este foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 1004523.

O Agravado, ainda, apresenta Agravo Interno contra a aludida decisão (ID no 1129434), entretanto, este também é rejeitado, conforme se abstrai no Acórdão de ID no 2677915.

O Agravado, no ID no 1195679, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3237233, emite seu parecer, no sentido de que o recurso interposto não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020